Tribunal: TJES
Processo: 5033683-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033683-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIRANE MENEZES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO INTERNO Nº 5033683-03.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LAIRANE MENEZES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS COM INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DISPOSTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MULTA POR EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de bônus desempenho para professor da rede pública estadual de ensino.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora aduz que o recorrido suprimiu seu direito ao recebimento de bônus desempenho em decorrência do gozo de licença maternidade. Assim, pugna pela procedência dos pedidos autorais e concessão de gratuidade de justiça.

Este juízo determinou a intimação da recorrente para comprovar sua miserabilidade econômica, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). Ato contínuo, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente realizasse o preparo recursal, sob pena de deserção.

Diante da ausência de manifestação da recorrente, o Recurso Inominado não foi conhecido e a parte foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação contida na sentença e, não havendo, sobre o valor da causa.

O Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração, requerendo o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade.

Em sede de decisão monocrática foi negado provimento aos embargos, com a condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado.

O embargante interpôs Agravo, requerendo a reforma da decisão monocrática, para dar provimento aos embargos de declaração, com a eleição da base de cálculo dos honorários de sucumbência por equidade, com a exclusão da multa aplicada anteriormente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, diante da prolação de decisão monocrática pelo juízo, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primariamente, importa destacar que embargos declaratórios são cabíveis diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC): “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Conforme disposto pelo próprio agravante “a decisão monocrática fundamenta-se na base de cálculo o proveito econômico, quando, na realidade, os embargos de declaração pedem a alteração para equidade, porque os honorários de sucumbência seriam irrisórios frente ao valor dado à causa.”.

Portanto, os embargos opostos pelo agravante não objetivaram corrigir os vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas modificar o entendimento firmado pelo juízo relator quanto aos termos de fixação dos honorários de sucumbência, ou seja, rediscutir o mérito processual.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o agravante visa rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo, sendo os embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Outro não é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais pátrios:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15). 2. Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido. 3. Não há que se falar em obscuridade ou contradição, pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Seção já decidiu as questões suscitadas nos embargos, fazendo-o de forma devidamente fundamentada, clara e precisa. 4. Já tendo as questões suscitadas nos embargos sido decididas, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
5. Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do embargante é rediscutir tema já devidamente resolvido, o que é inviável em sede de embargos de declaração
. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/03/2021, Intimação via sistema DATA: 04/04/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.
A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente.

3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O argumento de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no decisum embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios.
Eventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado "contradição externa", não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente (cf. EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2011).2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1425591/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração opostos pelo agravante objetivaram modificar o mérito processual, objeto que deve ser discutido e veiculado em recurso próprio, o que enseja a aplicação do disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que acarreta à imposição da penalidade de multa prevista no art. 1.026 do CPC.

Isto posto, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática quando a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Registro ainda que, em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1021, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)